Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

1. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor a ponto de abalar a sua integridade psicológica, enquadrando-se dentro da figura típica do crime de ameaça.

2. Nas contravenções por via de fato, trata-se de agressões que não deixam vestígios, de modo que a sua comprovação não se dá por intermédio de laudo pericial.

3. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato, sobretudo diante das declarações da vítima que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou categoricamente que foi agredida e ameaçada pelo réu.

4. Justifica-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fato foi praticado na presença de criança ou adolescente e, na ameaça, o acusado se valeu de uma arma.

5. Recurso conhecido e não provido.